Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704945-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PANIFICADORA E CONFEITARIA LAISSY LTDA - ME, ALDAIR PEREIRA DUARTE, LAIDE DIAS DE ARAUJO DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA VIA INFOJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, de modo que tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição da exequente para localização de bens passíveis de penhora. 2. Agravo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil, requerendo seja deferida a pesquisa de bens em nome dos recorridos, via sistema INFOJUD. Defende que a pesquisa INFOJUD é possível, ainda que não tenham se esgotado os demais meios de tentativa de localização de bens do devedor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2007715/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35098095): (...) a matéria foi submetida à apreciação desta colenda Turma Cível e foi por ela analisada, de forma devidamente fundamentada, até porque imprescindível para o julgamento do recurso, conforme se observa do voto condutor do julgamento unânime, a seguir transcrito, litteris: “(...) Da análise dos autos verifica-se ser coerente a análise feita pelo MM. Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido para pesquisa no Sistema Infojud, nos seguintes termos, in verbis: ‘Postula a Parte Exequente pesquisa junto ao sistema INFOJUD para localização de bens da Parte Executada. O sistema INFOJUD pesquisa diretamente na base de dados da Receita Federal as declarações de imposto de renda dos contribuintes. Esses dados estão acobertados pelo sigilo fiscal a teor do que dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lei Complementar n o 104, de 10 de janeiro de 2001). Este sigilo se ampara no art. 5o, inciso X da Constituição da República: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Assim, esse sigilo tem matriz constitucional. Dessarte, o C. STJ já se manifestou sobre a questão, por maioria, fixando a tese de que é possível a quebra desse sigilo em situações excepcionais, como forma de garantia do prestígio do Poder Judiciário na sua missão de fazer valer o direito: (...). Assim, é possível tal requisição, DESDE QUE seja necessária, sendo que essa necessidade sobressai do esgotamento das diligências possíveis à Parte Exequente, desde que lhe incumbe o dever de indicar os bens que deseja ver expropriados (...). Note-se que este Juízo já promoveu as consultas de ativos financeiros via BACENJUD e de propriedade de veículo, via RENAJUD. Resta à Parte Exequente promover suas diligências antes da consulta ao INFOJUD. (...) Além disso, cabe mencionar que a solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, de modo que tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição da exequente para localização de bens passíveis de penhora, o que, com efeito, não ocorreu. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1895783/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/6/2022). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028